Tribunal: TJMT
Processo: 1000903-52.2018.8.11.0051
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000903-52.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO SERGIO MORAES DA LUZ - CPF: 466.107.401-78 (APELANTE), VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1399-04 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – INTERRUPÇÃO INDEVIDA – BENEFÍCIO RECONHECIDO PELO INSS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Comprovado nos autos que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS concedeu auxílio-doença por acidente por determinado período, indevida é a interrupção entre o início e o término do benefício, se o motivo da concessão do benefício permanece o mesmo.

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Paulo Sergio Moraes da Luz
, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Campo de Verde/MT, que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Informa o apelante que no ano de 2017, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS reconheceu sua incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho, oportunidade em que foi deferido o auxílio-doença pelo período de maio a dezembro/2017, quando então foi cessado o benefício.

Relata que após um tempo sem o auxílio-doença, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS retomou o pagamento do benefício em agosto de 2018, mas o período de janeiro a agosto de 2018 permaneceu sem pagamento, bem como que o juízo singular consignou não ser cabível a aposentadoria por invalidez, muito embora não tenha requerido tal benefício.

Aduz, ainda, que sentença se baseou em laudo pericial judicial realizado em 2020, que concluiu pela capacidade laboral do apelante, contrariando a perícia do próprio INSS que o considerou incapacitado para o trabalho pelo período de maio/2017 a dezembro/2020.

Requer, dessa forma, o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o INSS ao pagamento de auxílio-doença acidentário referente ao período de janeiro a agosto de 2018 (id. 206146524).

O recurso foi remetido ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que declarou, de ofício, a incompetência da Corte, determinando a remessa dos autos a este Tribunal (id. 206146554).

Não há contrarrazões (id. 206146528).

Com a vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 213307660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O apelante sustenta que o juízo singular cometeu um equívoco ao não observar que o objeto da ação consistia no pagamento de auxílio-doença referente ao período de janeiro a agosto de 2018, e não na aposentadoria por invalidez, como consignado na sentença, argumentando, ainda, que o laudo pericial utilizado pelo juízo “
está em total dissonância com a situação fática do Apelante
”, pois o próprio INSS reconheceu sua incapacidade para o trabalho desde o acidente ocorrido em maio de 2017.

Destaco, inicialmente, que é evidente o erro material contido na sentença, ao afastar o direito à aposentadoria por invalidez, uma vez que não há qualquer pedido nesse sentido na petição inicial (id. 206147788). O pleito original era exclusivamente pela concessão de auxílio-doença.

Em relação ao benefício de auxílio-doença, o juízo singular fundamentou sua decisão com base na perícia judicial, que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa no período pleiteado, sob os seguintes termos:

– Do Auxílio-Doença [...]. A incapacidade para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias, porém, não ficou comprovada, uma vez que a perícia realizada constatou que não há incapacidade laborativa. Assim, fica evidente não estarem devidamente preenchidos os requisitos exigidos pela lei para a concessão do benefício do auxílio-doença. [...] Dessa forma, considerando que não foram preenchidos os requisitos legais do auxílio-doença, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Entretanto, observa-se da petição inicial, protocolada em 25/06/2018, que o requerente solicitou o restabelecimento do auxílio-doença, com a condenação do INSS ao pagamento das parcelas devidas desde a cessação do benefício em 31/12/2017. Após a negativa da tutela de urgência, o autor informou nos autos que o INSS havia concedido novamente o benefício, mas apenas para o período de 17/08/2018 a 27/12/2018, alterando, então, o pedido para o pagamento das parcelas referentes ao período de janeiro a agosto de 2018 (id. 206146469).

Nesse ponto, verifica-se que o juízo singular deixou de atentar para o fato de que o autor, antes mesmo da citação e contestação, já havia alterado o pedido inicial, conforme autoriza o art. 329, I, do Código de Processo Civil. Com a alteração, o autor passou a pleitear tão somente o pagamento das parcelas de janeiro a agosto de 2018, e não mais o restabelecimento do auxílio-doença, que já havia sido deferido administrativamente.

Vê-se, ainda, que após a contestação apresentada pelo INSS (id. 206146476), o requerente peticionou para informar que o auxílio-doença havia sido prorrogado até 30/09/2019. Isso demonstra que o próprio INSS reconheceu a persistência da incapacidade laboral do apelante, contradizendo a tese apresentada na contestação.

Na sequência, foi realizada perícia por determinação do juízo singular, cujo laudo, elaborado com base em avaliação realizada posteriormente ao período discutido, concluiu que o apelante estava apto para o trabalho (id. 206146502).

Todavia, é necessário destacar que referido laudo pericial judicial foi elaborado aproximadamente dois anos após os fatos que deram origem ao pedido, de modo que a conclusão pela capacidade laboral do apelante não se aplica ao período específico de janeiro a agosto de 2018, quando os atestados médicos e as próprias decisões administrativas do INSS indicavam a incapacidade temporária. O laudo realizado em 2020 reflete uma condição posterior, sem poder retroagir para comprovar a aptidão do apelante durante o período mencionado.

Dessa forma, resta comprovado nos autos que o apelante, segurado do INSS, sofreu acidente de trabalho em maio de 2017, sendo concedido o benefício de auxílio-doença, e, ainda que com interrupções temporárias, o INSS prorrogou o benefício até dezembro de 2020. O único período não coberto pelo benefício foi o de janeiro a agosto de 2018, momento em que, conforme atestados médicos e perícias anteriores do próprio INSS, o apelante ainda estava incapacitado para o trabalho, não havendo justificativa para a suspensão temporária do auxílio.

Ante o exposto, conheço do recurso E LHE DOU provimento para reformar a sentença recorrida e CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ao pagamento do benefício nº 623.467.157-1 (id. 206146473) pelo período interrompido, referente aos meses de janeiro a junho/2018.

Os consectários legais deverão observar os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, após o que deverá incidir somente a Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n.º 113/2021.

Os honorários advocatícios serão fixados no momento da liquidação do julgado, a teor do que dispõe o art. 85, §4º, II do CPC, respeitada a súmula 111 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024